Tribunal: TJES
Processo: 5006257-25.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Arrendamento Rural; Liminar
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006257-25.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REINALDO ZANETE MAURO
AGRAVADO: CLAUDIO MAURO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5006257-25.2021.8.08.0000

Recorrente: Reinaldo Zanete Mauro

Recorrido: Claudio Mauro

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

REINALDO ZANETE
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo
,

em razão da
DECISÃO
(id. 9113470 de origem), proferida pelo
Juízo da 1ª Vara de Castelo,
nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C DESPEJO E COBRANÇA
proposta por
CLAUDIO MAURO
em face do Recorrente, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência para determinar “
a imediata notificação do demandado para desocupação do imóvel objeto do arrendamento rural em questão, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, podendo retirar os equipamentos que forem comprovadamente de sua propriedade, além de poder demonstrar, no mesmo prazo, o efetivo pagamento correspondente a 10% da colheita referente aos anos de 2019, 2020 e 2021
”.

Pleiteia o Recorrente, preliminarmente, a concessão de Assistência Judiciária Gratuita, sob a afirmação de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

No Mérito, defende, em resumo, que não se encontra inadimplente com as obrigações assumidas no Contrato de Arrendamento Rural objeto da demanda, pois, além de ter adquirido apenas parte da área arrendada, sustenta que realizou todos os pagamentos do aludido arrendamento no que concerne à colheita de café cultivado na área remanescente pertencente ao Recorrido.

Postula, por conseguinte, o deferimento do efeito suspensivo e, ao final, que se reforme a Decisão recorrida.

Decisão no id. 1839235, concedendo a Assistência Judiciária Gratuita ao Recorrente e deferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Contraminuta no id. 1931039, em que o Recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, no essencial.

Conquanto lançado Relatório no id. 1957047, houve inesperado erro no sistema PJe que impediu a submissão deste recurso à deliberação colegiada, ensejando, inclusive, a abertura de chamado por este Gabinete ao Setor de Tecnologia de Informação deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante Certidão do id. 2241406
.

Na medida em que solucionada tal inconsistência sistêmica,
reinclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória-ES, 14 de março de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
REINALDO ZANETE
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo
,

em razão da
DECISÃO
(id. 9113470 de origem), proferida pelo
Juízo da 1ª Vara de Castelo,
nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C DESPEJO E COBRANÇA
proposta por
CLAUDIO MAURO
em face do Recorrente, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência para determinar “
a imediata notificação do demandado para desocupação do imóvel objeto do arrendamento rural em questão, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, podendo retirar os equipamentos que forem comprovadamente de sua propriedade, além de poder demonstrar, no mesmo prazo, o efetivo pagamento correspondente a 10% da colheita referente aos anos de 2019, 2020 e 2021
”.

Pleiteia o Recorrente, preliminarmente, a concessão de Assistência Judiciária Gratuita, sob a afirmação de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

No Mérito, defende, em resumo, que não se encontra inadimplente com as obrigações assumidas no Contrato de Arrendamento Rural objeto da demanda, pois, além de ter adquirido apenas parte da área arrendada, sustenta que realizou todos os pagamentos do aludido arrendamento no que concerne à colheita de café cultivado na área remanescente pertencente ao Recorrido.

Postula, por conseguinte, o deferimento do efeito suspensivo e, ao final, que se reforme a Decisão recorrida.

Decisão no id. 1839235, concedendo a Assistência Judiciária Gratuita ao Recorrente e deferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Contraminuta no id. 1931039, em que o Recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo deferimento se deu por meio da Decisão constante do id. 1839235, da lavra do Eminente Desembargador Substituto VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, restaram externados os seguintes fundamentos
, in verbis:

“(...)

DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo,
cuja concessão,
por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Com efeito, à margem de eventual incursão na tese do Recorrente de que não estaria inadimplente com as suas obrigações assumidas no Contrato de Arrendamento Rural objeto da lide, a hipótese não dispensa a análise de uma questão instransponível, cuja relevância torna impositivo sem enfrentamento nesta oportunidade.

Neste particular,
importa assentar, a despeito de o artigo 32, inciso III, do Decreto nº 59.566/1966 autorizar o despejo “
s
e o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado
”, certo é que tal medida poderá ser liminarmente ordenada,
inaudita altera pars
, apenas se o arrendatário tiver sido previamente notificado para purgar a mora
.

Deveras,
conquanto a notificação não constitua condição de procedibilidade para propositura da ação, a sua prévia realização consiste em requisito indispensável à concessão da medida liminar de despejo sem a oitiva da parte contrária, consoante orientação professada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris:

“
EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSÃO PARCIAL DE RECURSO ESPECIAL PELO TRIBUNAL A QUO. ANÁLISE INTEGRAL PELO STJ. POSSIBILIDADE. SÚMULA 528/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283/STF. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ. ARRENDAMENTO RURAL. DESPEJO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE, DESDE QUE NÃO SE PRETENDA ANTECIPAR OS EFEITOS DA TUTELA INAUDITA ALTERA PARS.

- A admissão parcial do recurso especial não obsta a análise de toda a matéria nele aduzida, independentemente da interposição de agravo de instrumento. Aplicação analógica da Súmula nº 528 do STF.

- Os embargos declaratórios, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição.

- Não pode ser conhecido o recurso especial que não ataca fundamento que, por si só, é apto a sustentar o juízo emitido pelo acórdão recorrido. Aplicação analógica da Súmula 283 do STF.

- Aferir se estão presentes ou não os requisitos da prova inequívoca e da verossimilhança da alegação, exigidos pelo art. 273 do CPC, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, eis que tais pressupostos estão essencialmente ligados ao conjunto fático-probatório. Precedentes.

-
Nas ações de despejo fundadas em contrato de arrendamento rural, o ato de citação produz todos os efeitos jurídicos decorrentes da cientificação da contraparte, sobre a manifestação da vontade expressa na petição inicial, oportunizando, inclusive, a purgação da mora, de modo que a prévia notificação do arrendatário se torna absolutamente dispensável
.

-
Todavia, havendo pedido de antecipação da tutela, inaudita altera pars, para determinar o despejo do arrendatário, haverá a necessidade da prévia notificação, a fim de oportunizar a purgação da mora
.

Recurso especial não conhecido.

(
STJ
- REsp 979.530/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 11/04/2008)

In casu
, em consulta aos autos eletrônicos de origem,
não se identificou, dentre os documentos que instruem à demanda, a prévia notificação do Recorrente para eventual purgação da mora, de modo que não poderia ter sido concedida, por meio da Decisão recorrida, a medida liminar de despejo
inaudita altera pars
. Logo, revela-se impositiva a sua suspensão.

Isto posto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no momento oportuno,

DEFIRO o efeito suspensivo, ficando, por conseguinte, sobrestada a eficácia da Decisão recorrida
.

Cientifique-se com urgência

ao Juízo
a quo
a respeito do teor deste
Decisum
.

Intime-se o Recorrente
para ciência da presente Decisão.

Intime-se o Recorrido
para fins de Contraminuta no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória - ES, 11 de novembro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR
”

Nessa esteira, tendo em vista não existirem outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
retrotranscrito, mantenho inalterada a compreensão outrora firmada.

Deste modo, cabe reafirmar que
não poderia ter sido concedida a medida liminar de despejo fundada em arrendamento rural, eis que imprescindível para tanto a prévia notificação do Recorrente, a qual não restou efetivada na espécie
.

Isto posto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E CONFIRO-LHE PROVIMENTO para reformar a Decisão recorrida e, por conseguinte, indeferir a medida liminar de despejo
inaudita altera pars
diante da ausência de prévia notificação do Recorrente
, a teor da fundamentação retro aduzida.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C DESPEJO E COBRANÇA. IMPRESCINDIBILIDADE DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA FINS DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR DE DESPEJO INAUDITA ALTERA PARS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I.
Ainda que o artigo 32, inciso III, do Decreto nº 59.566/1966 autorize o despejo “
s
e o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado
”, certo é que tal medida poderá ser liminarmente ordenada,
inaudita altera pars
, apenas se o arrendatário tiver sido previamente notificado para purgar a mora. Deveras, conquanto a notificação não constitua condição de procedibilidade para propositura da ação, a sua prévia realização consiste em requisito indispensável à concessão da medida liminar de despejo sem a oitiva da parte contrária, consoante orientação professada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
REsp 979.530/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 11/04/2008)

II.

In casu
, em consulta aos autos eletrônicos de origem, não se identificou, dentre os documentos que instruem à demanda, a prévia notificação do Recorrente para eventual purgação da mora, de modo que não poderia ter sido concedida, por meio da Decisão recorrida, a medida liminar de despejo
inaudita altera pars
. Logo, revela-se impositiva a reforma do
Decisum
impugnado.

III.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.